Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-30.2021.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E NÃO QUESTIONADAS NO RECURSO. DOSIMETRIA. PRIMARIEDADE E CONFISSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
2. A versão da vítima, que possui especial importância em processos relacionados aos delitos sexuais, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes e policiais, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório.
3. A confissão parcial e primariedade foram devidamente reconhecidas na dosimetria penal, ainda que não tenham conduzido à diminuição da pena.
4. A continuidade delitiva restou configurada pelo depoimento da vítima, que possui relevância em crimes sexuais. O incremento seguiu a tranquila jurisprudência da Corte Superior no sentido de aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1⁄4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
5. O regime inicial fechado é o pertinente, em razão do quantum da reprimenda (artigo 33, §2o, “a” do Código Penal e artigo 1o, inciso VI c/c artigo 2o, § 1o, ambos da Lei 8.072/1990).
6. Apelação conhecida e desprovida.